Tribunal: TJDFT
Processo: 0745918-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745918-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A, LUTFALA DE CASTRO BITAR, EDUARDO CATEB BITAR, RONALDO CATEB BITAR, ESTACON INFRAESTRUTURA S.A. DESPACHO Intime-se a agravante, Vértice Engenharia Ltda., para se manifestar sobre a alegação de superveniência da sentença de encerramento da falência da agravada, Estacon Infraestrutura S.A., veiculada em contrarrazões (ID 68603821 e 68603823) (CPC 10). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator